Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701278-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILTON CAMBRAIA DA FONSECA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONILTON CAMBRAIA DA FONSECA, contra decisão proferida nos autos no 0706712-07.2021.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, para que lhe fosse disponibilizado tratamento de internação domiciliar (Home Care). O recorrente sustenta que está internado em nosocômio particular e que tem indicação para a continuidade do tratamento em domicílio. Aduz que o réu negou o home care sob o fundamento de ausência de previsão contratual. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu a autorização e custeio de seu tratamento na modalidade domiciliar, uma vez que há risco na manutenção do paciente em ambiente hospitalar, podendo contrair infecções. Aduziu que o relatório médico retrata fielmente a situação do paciente, justificando que é o HOME CARE quem dará o suporte necessário a sua pessoa, já que a mesma, além de todas essas situações acima relacionadas, se alimenta por meio de dieta líquida e necessita de fisioterapia motora e respiratória. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a fornecer tratamento domiciliar (HOMECARE). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, que disponibilize imediatamente o tratamento de home care ao agravante, haja vista que não consta que lhe tem sido negado o adequado tratamento médico ou a tutela do direito à saúde. Além disso, não restou configurada a urgência indispensável ao deferimento da medida pleiteada, notadamente diante do laudo médico em que há mera indicação da internação domiciliar e da desospitalização, frente ao quadro de estabilidade do paciente/agravante, não se vislumbrando cenário que denote risco de que ele venha a óbito ou apresente piora no quadro pela continuidade da internação. Nesse sentido, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ademais, a medida antecipatória esgota totalmente o objeto da ação. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão exarada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 15:25:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator